Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DISCUSSÃO DE POSSÍVEL ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PEÇA DE INGRESSO. MATÉRIA QUE DEMANDA AÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TRINÔMIO. UTILIDADE, ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DA NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adequação, utilidade e necessidade da demanda são condições da ação. Essa última, a necessidade, se afigura na indispensabilidade do ingresso em juízo para reclamar uma tutela e prover a sua efetivação no mundo dos fatos (fenomênico), devendo o processo ser ato útil para dirimir o conflito estabelecido.
2. O Autor requereu a desistência da ação, por força de haver provocado o Poder Judiciário em ação de modificação de cláusula de guarda (processo no 0762088-81.2021), que possui as mesmas partes e demanda a alteração do lar de referência do menor para o lar paterno abrangendo discussão mais ampla acerca dos fatos relativos à dinâmica familiar, inclusive o pleito aqui demandado, perdendo a presenta ação o seu objeto.
3. Impossibilidade de correção do valor da causa por não ter a mesma (obrigação de fazer/não fazer) a natureza de ação de alimentos, traduzindo-se correto o valor atribuído pelo autor da demanda, já que a mesma não possui conteúdo econômico.
4. Tampouco, há se falar de fixação do valor da causa em R$ 50.000,00, por força de possível discussão sobre alienação parental, em razão de que tal pedido não foi realizado na inicial e nem caberia na presente ação, posto que o reconhecimento dessa prática requer ação de conhecimento própria, cuja bitola para sua aferição é bem mais larga do que a via estreita do presente procedimento.
5. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.